Tribunal: STF
Processo: ARE 1488966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 37, inciso XV; 40, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Gratificação de Risco da Atividade Militar, mencionada no artigo 19-A da Lei Estadual 279/1979, criada pela Lei Estadual 9.537/2021, não pode ser concedida, com base na paridade, àqueles servidores que já haviam passado para a inatividade antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, justamente, pelo fato de não possuírem direito à paridade; ( iv ) vale ressaltar que a Lei Estadual 9.537/2021 excluiu, de forma categórica, o direito ao recebimento da Gratificação de Risco da Atividade Militar por parte dos militares já aposentados; o artigo 10 da Lei Estadual 279/1979, com a redação dada pela Lei Estadual 9.537/2021, dispôs que o militar do Estado, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações... de Risco da Atividade Militar. (Incluído pela Lei 9537/2021.); estabeleceu o artigo 19-A da Lei Estadual 279/1979, incluído pela Lei Estadual 9.537/2021, que a Gratificação de Risco da Atividade Militar é fixada no percentual de 62,50% (sessenta e dois por cento e cinquenta centésimos), tem base de cálculo correspondente ao somatório do soldo e eventual diferença de soldo, Gratificação de Habilitação Profissional e Gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou Bombeiro Militar, e é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade. (Incluído pela Lei 9537/2021.); o artigo 78 da Lei Estadual 279/1979, com a redação dada pela Lei Estadual 9.537/2021, afirma que serão incorporadas integralmente à remuneração de inatividade as Gratificações de Tempo de Serviço, de Habilitação Profissional, de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou de Bombeiro Militar e de Risco da Atividade Militar; e o parágrafo único, que a base de cálculo para pagamento das gratificações, indenizações, dos auxílios e outros direitos do militar do Estado na inatividade remunerada não será inferior ao valor do soldo integral do grau hierárquico que possuir quando em atividade e deverá corresponder ao fixado em apostila lavrada pelo órgão competente da Corporação Militar do Estado. (Nova redação dada pela lei 9537/2021); pela redação dos dispositivos legais supratranscritos, percebe-se que a Gratificação de Risco da Atividade Militar será paga aos servidores EM EFETIVO SERVIÇO, a qual será incorporada aos proventos de aposentadoria daqueles que vierem se aposentar na vigência da Lei Estadual 9.537/2021; considerando que a parte autora nunca recebeu à Gratificação de Risco da Atividade Militar, não é possível que esta seja incorporada aos seus proventos, especialmente pela inexistência direito de paridade àqueles que já haviam se aposentado antes do advento da Lei Estadual 9.537/2021, conforme entendimento do Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal;



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente